Tribunal: TJES
Processo: 0012145-97.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012145-97.2016.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ANDRESA CHRISTINA RESENDE DIAS e outros
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminentes pares, relembrando a matéria trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra r. sentença que absolveu ANDRESSA CHRISTINA RESENDE DIAS BITTENCOURT e JOSUÉ GOMES quanto à prática dos crimes previstos nos artigos 312, §1º, c/c art. 29, ambos do Código Penal.

O nobre
parquet
, ao apresentar as razões, pugnou pela improcedência do recurso interposto por outro membro entendendo que o conjunto probatório não é suficiente para reformar a r. sentença de primeira instância.

Destacou que embora lhe seja defeso desistir do recurso interposto, a Constituição Federal garante ao promotor independência funcional para agir conforme sua convicção.

Após atenta apreciação do caderno processual acompanho o entendimento do douto Relator, no sentido de não conhecer do recurso.

Isso porque o interesse recursal é requisito indispensável à admissibilidade do recurso, conforme previsto no artigo 577 do Código de Processo Penal.

Feitas essas considerações, acompanho o voto exarado pelo Eminente Relator.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Cariacica (fls. 498/522), que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu
Andressa Christina Resende Dias Bittencourt
e
Josué Gomes
das imputações dos artigos 312, §1º, c/c art. 29, ambos do Código Penal.

O Ministério Público apresentou recurso de apelação às fls. 524 dos autos físicos, requerendo nova vista para apresentação das razões recursais, na forma do art. 600,
caput,
do Código de Processo Penal.

Não obstante isso, ao apresentar razões recursais às fls. 535/536 dos autos físicos, o Ministério Público, presentado por outro membro, manifestou-se pela manutenção da sentença absolutória, destacando que
“a independência funcional inerente a atuação do promotor de justiça, conforme previsto art. 127, §1º da Constituição Federal, não o obriga acompanhar o entendimento do colega”
.

Assim delimitado o feito, suscito, de ofício, preliminar de ausência de interesse recursal, com base nos fundamentos adiante expostos.

Inicialmente, entendo pertinente destacar que o art. 127, §1º, da Constituição da República
1
, garante
independência funcional
aos membros do Ministério Público, de modo que o Promotor de Justiça não está vinculado à atuação daquele que funcionou anteriormente nos autos, podendo se manifestar de forma contrária, sem que isso implique em violação à unidade do órgão ministerial.

Nesse sentido, assim já se manifestou este e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO INTERPOSTO POR UM DETERMINADO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RAZÕES RECURSAIS EXARADAS POR OUTRO PROMOTOR, PUGNANDO PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO. INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NECESSIDADE. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. REGISTRO VENCIDO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.
Em razão do princípio da independência funcional (art. 127, §1º, da CRFB/88), os membros do Ministério Público, embora componham um só órgão, não estão vinculados às manifestações de seus antecessores em um mesmo processo, podendo, inclusive, manifestar-se em sentido diametralmente oposto.
[...] Recurso ministerial desprovido. (TJES; APCr 0000392-04.2017.8.08.0047; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 01/06/2022; DJES 21/06/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. LEI MARIA DA PENHA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. RAZÕES RECURSAIS PEDINDO MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. APELO IMPROVIDO.
1. Apesar de ser vedado ao Ministério Público desistir do recurso que haja interposto, conforme previsto no artigo 576, do Código de Processo Penal, nada impede que representante diverso do órgão, em sede de razões recursais, apresente posicionamento contrário ao do Promotor que interpôs o recurso, haja vista a independência funcional disposta no artigo 127, §1º, da Constituição Federal.
[...] APELO IMPROVIDO. (TJES; Apl 0001454-36.2012.8.08.0021; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 01/11/2017; DJES 08/11/2017)

Dessa forma, pode o Promotor de Justiça, fincado no princípio constitucional da independência funcional, discordar da interposição do recurso de apelação pelo membro que atuou anteriormente e, em sede de razões recursais, se manifestar pela manutenção da sentença absolutória, tal como ocorrido no caso em análise.

Vale dizer que não se está aqui diante de caso de desistência do recurso por parte do membro ministerial, hipótese vedada pelo art. 576 do Código de Processo Penal.

O que se verifica dos autos, em verdade, é que o Promotor de Justiça, com fulcro em sua independência funcional, constitucionalmente assegurada pelo art. 127, §1º, da Constituição da República, apresentou razões recursais concordando com os termos da sentença absolutória e, portanto, discordando do posicionamento externado pelo membro que atuou anteriormente nos autos, que havia apresentado o recurso de apelação.

Em que pese não se tratar de desistência do recurso, reputo ser o caso de
não

conhecimento
da apelação, por ausência de preenchimento de um dos seus r
equisitos subjetivos de admissibilidade
, qual seja, o
interesse recursal.

Nesse particular, o parágrafo único do art. 577 do Código de Processo Penal estabelece que “
Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que
não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão”,

justamente a hipótese do presente caso
.

Não por outra razão, o Superior Tribunal de Justiça, ao tratar de caso análogo ao presente, concluiu pelo não conhecimento do apelo, por ausência de interesse recursal. Confira-se:

PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS CULPOSOS. DELITOS DE TRÂNSITO. NULIDADE. ALEGAÇÕES FINAIS MINISTERIAIS FAVORÁVEIS AO RÉU. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELO DA ACUSAÇÃO. FALTA DE INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONFIGURADA. ESPECIFICIDADES DO CASO. INTERVENÇÃO DE TRÊS PROMOTORES DIFERENTES NO PROCESSO. PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL. RAZÕES DO APELO PUGNANDO PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. OFENSA AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 577 DO CPP. APELAÇÃO QUE NÃO DEVE SER CONHECIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.
Hipótese na qual se sustenta a falta de interesse de agir por parte do Ministério Público ao interpor o recurso de apelação que culminou com a condenação do réu, tendo em vista que nas alegações finais o órgão havia se manifestado a favor da absolvição, o que também ocorreu nas razões recursais. Vigem entre os Princípios Fundamentais do Ministério Público, expressos no art. 127, § 1º, da Constituição Federal de 1988, a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, de onde se extrai que os membros do Parquet integram um só órgão, sob a mesma direção, podendo, todavia, serem substituídos uns pelos outros sem que haja alteração subjetiva na relação jurídica processual, não havendo hierarquia funcional entre eles, concluindo-se, portanto, que, mesmo atuando em nome de um único órgão, os membros do Ministério Público que se substituírem no processo não estão vinculados às manifestações anteriormente apresentadas pelos seus antecessores.
Os princípios acima explicitados não se contrapõem ao disposto no parágrafo único do art. 577 do Código de Processo Penal, no sentido de que "Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão".
Na hipótese, devem ser consideradas suas especificidades relativas ao fato de terem funcionado nos autos três Promotores de Justiça diferentes, bem como em razão de o membro ministerial que apresentou o termo de recurso não ter sido o mesmo que ofertou as razões recursais, as quais ratificaram as alegações finais, apresentadas por terceiro membro, na qual se pugnou pela absolvição do acusado.
Se além de a acusação ter se manifestado favoravelmente ao réu nas alegações finais, as razões recursais requereram o desprovimento do próprio recurso, conclui-se que, de fato, não houve recurso da acusação, a qual, mesmo por meio de membro diverso, ratificou seu entendimento favorável à sentença absolutória, faltando-lhe, portanto, interesse para recorrer,
o que deve resultar no não conhecimento do apelo.
Deve ser anulado o acórdão recorrido, para que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro julgue o mérito do recurso defensivo, como entender de direito. Ordem concedida, nos termos do voto do Relator. (HC n. 171.306/RJ, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 20/10/2011, DJe de 4/11/2011.)

Também tem sido esse o entendimento dos Tribunais Pátrios. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA E DO MP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. RECURSO DO MP. RAZÕES APRESENTADAS POR PROMOTOR DIVERSO. INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL. PRETENDIDA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. 2. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. PROVA ROBUSTA APONTANDO O COMÉRCIO DE DROGA. GRANDE QUANTIDADE APREENDIDA ALIADA AO TESTEMUNHO POLICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. 4. RECURSO DO MP NÃO CONHECIDO E RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.
1. Em decorrência da independência funcional, os membros do Ministério Público não estão vinculados às manifestações apresentadas nos autos por outro integrante da instituição (CF, art. 127, § 1º). Se o Ministério Público, em suas razões recursais, aborda apenas teses que coadunam com a manutenção da decisão recorrida, resta configurada a falta de interesse recursal, que acarreta o não conhecimento do recurso.
(TJMT, N. U 0004652-24.2018.8.11.0042) 2. Se o conjunto probatório comprova as condutas do apelante de guardar, trazer consigo e vender drogas para terceiros, inserindo-o na tipificação do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, principalmente pela grande quantidade da droga apreendida em seu poder, não há espaço para absolvição ou desclassificação do crime de Tráfico de entorpecente para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06. (TJMT; ACr 0004732-21.2017.8.11.0010; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho; Julg 01/12/2021; DJMT 13/12/2021)

PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, I E II, DO CP). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROV AS. APELO MINISTERIAL. A TUAÇÃO DE 02 (DOIS) PROMOTORES. HIPÓTESE EM QUE UM PROMOTOR INTERPÔS O RECURSO DE APELAÇÃO E SEU SUCESSOR, NAS RAZÕES RECURSAIS, SUSTENTA O ACERTO DA SENTENÇA E PUGNA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. POSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ASSEGURADA NO ART. 127, §1º, DA CF/88. INSUBSISTÊNCIA DO INTERESSE RECURSAL. DEVOLUÇÃO DO RECURSO ADSTRIT A ÀS RAZÕES APRESENT ADAS. IMPOSSIBILIDADE DE SE EXCEDER TAL LIMITAÇÃO EM PREJUÍZO DO APELADO. CONFIGURADA A FALTA DE INTERESSE RECURSAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. É cediço que o efeito devolutivo do recurso interposto está adstrito aos limites das razões ali contidas, sob pena de violação ao princípio do non reformatio in pejus. Dessa forma, inviável a supressão da atuação do órgão acusatório, buscando nos autos as razões de fato (provas) e de direito que pudessem autorizar uma reforma da sentença que resultaria em prejuízo ao Apelado. II. Decerto, a devolução da matéria recursal somente é ampla na parte em que possa favorecer o réu, mas jamais o contrário.
Assim, ao deixar de apresentar, em suas razões de recurso, os argumentos que justificariam a reforma da sentença e, ao contrário, ter pugnado pela confirmação da decisão do Juízo a quo, o Ministério Público perdeu o interesse recursal.
III. In casu, em que pese o presente Apelo tenha sido interposto por membro do Parquet, ao apresentar as razões recursais, o órgão acusatório, presentado por outro Promotor de Justiça, pugnou pela confirmação da sentença, por sustentar o acerto na absolvição do Réu, ora Apelado. lV. Nesse contexto, esta Colenda Turma Julgadora não poderá conhecer do recurso, haja vista que o Apelante não exibiu as razões de fato e de direito que justificariam a pretensa reforma da sentença, postulada na petição de interposição.
V. Ao contrário, no caso em tela, tem-se que o Promotor de Justiça, ao apresentar as razões recursais, exteriorizou entendimento contrário a seu antecessor, sustentando o acerto da sentença recorrida. E agindo assim, o respeitável membro se valeu do pleno exercício de sua independência funcional, pois não estava vinculado ao pronunciamento anterior, conforme lhe assegura o art. 127, §1º, da CF/88, in verbis: São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Precedentes do STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJBA; AP 0303409-05.2015.8.05.0022; Salvador; Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Aracy Lima Borges; Julg. 20/08/2019; DJBA 30/08/2019; Pág. 844)

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E FURTO QUALIFICADO TENTADO. Sentença de procedência parcial dos pedidos formulados na denúncia. Recursos da acusação e defesa. Crime de ameaça. Sentença absolutória. Insurgência do ministério público.
Razões recursais apresentadas por promotor de justiça diverso do que apelou. Pleiteada a manutenção da absolvição.
Possibilidade. Independência funcional. Pedido que não configura desistência. Análise recursal limitada à irresignação manifestada na peça de interposição. Ausência de delimitação, no caso. Não conhecimento que se impõe.
Furto qualificado tentado. Sentença condenatória. Advento da prescrição da pretensão punitiva do estado, na modalidade superveniente. Extinção da punibilidade de ofício. Reclamo defensivo prejudicado. (TJSC; ACR 0035160-57.2012.8.24.0023; Florianópolis; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida; DJSC 20/06/2018; Pag. 596)

À luz do exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO,
ante a ausência de interesse recursal.

É como voto.

1
Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

§ 1º - São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL
.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 312, §1º, C/C ART. 29 DO CÓDIGO PENAL. INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL. ART. 127, §1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ART. 577, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1.O Promotor de Justiça, com fulcro em sua independência funcional, constitucionalmente assegurada pelo art. 127, §1º, da Constituição da República, apresentou razões recursais concordando com os termos da sentença absolutória e, portanto, discordando do posicionamento externado pelo membro que atuou anteriormente nos autos, que havia apresentado o recurso de apelação. Em que pese não se tratar de desistência do recurso, hipótese vedada pelo art. 576 do CPP, é o caso de não conhecimento do recurso, por ausência de preenchimento de um dos seus requisitos subjetivos de admissibilidade, qual seja, o interesse recursal, com fulcro no parágrafo único do art. 577 do Código de Processo Penal, que estabelece que “não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão”. 2. Recurso não conhecido.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.